Tribunal: TJSP
Processo: 0148776-55.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. Irresignação da autora em face da improcedência da demanda. Demanda promovida após o decurso de seis anos da cirurgia plástica realizada pelo requerido. Perícia judicial elaborada pelo IMESC que não logrou atestar os danos estéticos, tampouco o nexo de causalidade. Autora que não comprovou seu estado pré e pós-operatório e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. Irresignação da autora em face da improcedência da demanda. Demanda promovida após o decurso de seis anos da cirurgia plástica realizada pelo requerido. Perícia judicial elaborada pelo IMESC que não logrou atestar os danos estéticos, tampouco o nexo de causalidade. Autora que não comprovou seu estado pré e pós-operatório e que se submeteu a inúmeras intervenções cirúrgicas posteriores, inclusive uma bariátrica. Danos imputados ao apelado não comprovados. Inobservância do ônus insculpido no art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.